Tribunal: STF
Processo: AI 342572
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA E PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      A questão constitucional deduzida no recurso
extraordinário não foi examinada no acórdão recorrido, nem foram
opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Extinção da ação rescisória, com base no artigo 267,
I, do Código de Processo Civil. Hipótese de ofensa indireta a
preceitos da Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.